Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DEMAIS OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A utilização de equipamento e demais operações de cartão de crédito tem o intuito de aquisição de produto ou utilização de serviço para o incremento da atividade empresarial, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. A inaplicabilidade das normas consumeristas impede a aplicação da tese de competência absoluta do foro do consumidor.
3. É possível a modificação da competência territorial pelas partes por meio da inserção de cláusula de eleição de foro.
4. Deve prevalecer a cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes quando não se tratar de relação de consumo ou quando inexistir abusividade ou prejuízo pelo processamento da ação na comarca eleita.
5. Agravo de instrumento desprovido.